Tribunal: STF
Processo: HC 212960
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido” (grifos acrescidos)



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte três) dias de reclusão (Adriano) e de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (Márcio), pelos crimes previstos no art. art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º, I, do Código Penal. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu parcial provimento à apelação da defesa, afastando a incidência da causa especial de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, reduzindo as penas aplicadas.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.951.022, Ministra Laurita Vaz, deu provimento ao recurso para restabelecer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Todavia, concedeu habeas corpus de ofício para excluir o aumento de 1/3 da pena pelo concurso de pessoas, redimensionando as penas para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado (Adriano) e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses em regime inicial semiaberto (Márcio). Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que:



    “[...] o v. acórdão prolatado pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça não merece prosperar, devendo, nesse caso em concreto, prevalecer o acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



     No caso, extrai-se dos autos que a 3ª Câmara Criminal do TJPR, à UNANIMIDADE DE VOTOS, deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, para afastar a incidência da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, ao fundamento que “não foi realizada a perícia para verificar a eficiência e a prestabilidade das armas de fogo.” 



    Observa-se, então, que a fundamentação do voto inserido no acórdão deixa claro que conheceu o recurso da Defesa, decidindo pela possibilidade do afastamento da majorante da arma de fogo no delito de roubo, uma vez que a arma de fogo apreendida não foi periciada com o fim de comprovar sua potencialidade lesiva. 



    Isto porque, a Corte Estadual entendeu também que o ÔNUS DA PROVA ACERCA DA EFICIÊNCIA DA ARMA ERA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO ENTANTO O PARQUET NÃO REQUISITOU A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 



    Como se vê da leitura do acórdão que deu parcial provimento ao pleito da defesa para o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, constata-se que foram apreendidas 02 (duas) armas de fogo com os recorridos, sendo um revólver de calibre 38 e uma pistola de fabricação artesanal sem numeração de calibre 22.



     No entanto, não foi realizada a perícia para verificar a eficiência e prestabilidade das armas de fogo, razão pela qual o Tribunal de origem decidiu afastar a majorante prevista no artigo 157, §2°-A, 1, do Código Penal.”



6. A defesa requer a concessão da ordem para “desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para manter o acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Paraná que, corretamente, afastou a incidência da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A tese perfilhada no acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio).



10. De outro lado, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, e está necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Não bastasse, pontuo que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator